Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702069-13.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO BRADESCO SA, OI S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO RAMOS AGUIAR contra a r. sentença exarada sob o ID 64393078. Na origem, o apelante ajuizou “ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor com pedido de tutela de urgência” em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A E OUTROS, alegando que os débitos oriundos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, acrescidos das dívidas descontadas em conta corrente e dos descontos obrigatórios, vêm comprometendo significativamente sua renda mensal. Afirmou que aufere remuneração bruta no valor de R$ 22.994,08 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), ao passo que a soma dos compromissos financeiros mensais referentes aos contratos de empréstimos firmados junto aos réus, e dos descontos obrigatórios, compromete sua renda em mais de setenta por cento, não lhe restando dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família, amoldando-se o caso ao conceito de superendividamento trazido pelo artigo 54-A do CDC. Seguiu narrando que as instituições financeiras requeridas contribuíram diretamente para a deflagração desse cenário, na medida em que forneceram crédito de forma irresponsável. Asseverou que não está se negando a pagar seus credores, mas promover a adequação das dívidas ao seu salário. Em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão da exigibilidade de todos os contratos de empréstimo e, subsidiariamente, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos mensais. Ao final, vindicou a designação de audiência de conciliação (artigo 104-A do CDC) e, na hipótese de inexistência de acordo, pleiteou a instauração do processo por superendividamento para revisão e repactuação das dívidas, adotando-se o rito processual previsto no artigo 104-B do CDC, para posterior apresentação do plano compulsório de pagamento. O juízo a quo reconheceu a necessidade de emenda à inicial, uma vez que reputou inconciliáveis os pedidos de jurisdição contenciosa e voluntária. Em tempo, consignou ser imprescindível a apresentação de proposta de plano de pagamento. Por fim, determinou-se a necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência a fim de que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça, bem ainda a demonstração de que o autor tem domicílio apto a atrair a competência do Juízo do Guará (ID 64393065). O requerente peticionou ao ID 64393067 pugnando pelo recebimento da inicial e dos documentos apresentados, bem como comunicou a apresentação de agravo de instrumento (autuado sob o n. 0712465-91.2024.8.07.0000), o qual não fora conhecido por esta Relatoria (ID 64393075). Sobreveio a r. sentença (ID 64393078), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, conforme art. 330, inciso IV, do CPC, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o autor não deu cumprimento à determinação de emenda à inicial, por meio da qual restou verificada (a) incompatibilidade da tutela provisória de urgência almejada com o procedimento especial de repactuação de dívidas, inaugurado sob o rito de jurisdição voluntária. Em razão da sucumbência, condenou o autor a arcar com as custas e despesas processuais, cuja exigibilidade do pagamento restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Não houve condenação em honorários advocatícios. Renitente, o requerente interpôs recurso de apelação (ID 64393080), afirmando haver dado cumprimento a todas as exigências do magistrado primevo. Argumenta que o juízo a quo não poderia ter condicionado o recebimento da inicial à exclusão de pedidos formulados na exordial e, ainda que assim não fosse, assevera que seria necessário o indeferimento do respectivo pedido e não a resolução do processo sem análise do mérito. Segue narrando haver apresentado proposta de plano de pagamento, bem como comprovado sua hipossuficiência, além de demonstrado possuir domicílio apto a atrair a competência do Juízo do Guará. Assevera, outrossim, que o procedimento para repactuação de dívidas, com base na Lei n. 14.071/21 em nada obsta a aplicação do artigo 300, do CPC, porquanto a documentação juntada aos autos é apta a comprovar a “grave crise financeira” em que se encontra. Aduz que o juízo a quo, ao deixar de designar a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, impediu-o da possibilidade de livremente negociar com os credores o pagamento de sua dívida, maculando o procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021. Com estes argumentos, postula o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja cassada, a fim de que seja promovida a devolução dos autos à origem para que seja designada audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC. Deixou de recolher o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no Juízo de origem. Em contrarrazões (ID 64393090), o apelado BANCO BRADESCO S/A, preliminarmente, impugna a benesse concedida em favor do apelante. No mérito, sustenta que a r. sentença deve ser mantida devido à ausência de plano de pagamento da totalidade dos contratos. Aduz, ainda, que o requerente aufere mensalmente um valor líquido muito acima do considerado mínimo existencial, bem como que não houve a comprovação da condição de superendividamento. Pugna, assim, pela revogação da assistência judiciária gratuita concedida em favor do apelante, bem como pelo não provimento do recurso. O apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou contrarrazões ao ID 64393094, sustentando que o vencimento percebido pelo recorrente, além de se afigurar superior à média nacional, não caracteriza a condição de superendividado, não alcançando a proteção da Lei n. 14.181/2021. Assevera, outrossim, que o recorrente não apresentou plano de pagamento nos termos exigidos pelo art. 104-A do CDC. Em decisão de ID 64753484, restou revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido em favor do ora recorrente. Por conseguinte, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O apelante noticiou o recolhimento do preparo e acostou os comprovantes sob os IDs 65757809 e 65757308. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 64393080 não deve ser conhecido. Consoante relatado, nos termos da decisão de ID 64753484, foi revogada a assistência judiciária gratuita e determinado que o recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Extrai-se da certidão sob ID 64825138 a constatação de que a decisão supracitada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje na data de 04/10/2024, cuja ciência fora registrada pelo sistema em 07/10/2024. Com efeito, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis expressamente previsto no decisum, incumbia à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal até o termo final de 14/10/2024, conforme “aba de expedientes” do Pje. Noutro giro, o apelante manifestou-se tão somente na data de 29/10/2024, por intermédio da petição sob ID 65703839, noticiando o pagamento da guia de custas (ID 65757308). Como cediço, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim sendo, não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 64753484), deixou transcorrer in albis o prazo assinado, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 17:14:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora